Tribunal: TJES
Processo: 5000508-05.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000508-05.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: DENISE PEREIRA FRANCA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. TURMA RECURSAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA INJUSTIFICADA NO RESGATE DE VALORES APLICADOS EM CDB. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por DENISE PEREIRA FRANCA (ora Recorrida) em face de BANCO C6 S.A. (ora Recorrente), aduzindo a requerente que, sendo cliente do banco requerido com uma aplicação em CDB no valor total de R$2.037,00, solicitou em 01/11/2023 o resgate parcial de R$512,20. A quantia seria utilizada para custear parte de suas férias. Contudo, o valor não foi disponibilizado no prazo estipulado, vindo a ser creditado somente em 05/12/2023, após mais de 30 dias e diversas tentativas de solução extrajudicial. Busca, assim, a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

2. A sentença objurgada (ID 15658199) julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a parte ré, BANCO C6 S.A., a pagar à parte autora, DENISE PEREIRA FRANCA, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 15658202), a parte Ré, ora Recorrente, pugna pela reforma da decisão, defendendo a inexistência de ato ilícito. Argumenta que o investimento da autora estava atrelado à modalidade "CDB Cartão de Crédito", o que impedia o resgate imediato por estar o valor vinculado ao limite do cartão. Afirma que, após uma atualização no sistema, o valor foi devidamente liberado e creditado em 05/12/2023. Sustenta, assim, a ausência de falha na prestação do serviço e a não configuração de dano moral, pleiteando a improcedência do pedido indenizatório ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado por considerá-lo excessivo.

4. A parte Autora, ora Recorrida, em Contrarrazões (ID nº 15658205), rebate os argumentos recursais e pleiteia a manutenção integral da sentença. Alega que a retenção indevida de seu dinheiro por mais de 30 dias configura falha grave na prestação de serviço essencial, ultrapassando o mero aborrecimento, especialmente por frustrar a utilização dos recursos para suas férias. Defende que o valor da indenização foi fixado de forma razoável e proporcional, atendendo à sua finalidade pedagógica e compensatória.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. O pleito recursal não merece acolhimento. A despeito das razões recursais, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Explico. Embora a modalidade de investimento "CDB Cartão de Crédito" possua natureza híbrida, servindo tanto como aplicação de liquidez diária quanto como garantia para expansão de limite de crédito, a retenção dos valores só se justificaria se houvesse prova inequívoca de que o montante solicitado estava, de fato, comprometido com faturas em aberto ou compras parceladas. No caso, a Recorrente limitou-se a alegações genéricas sobre o funcionamento do produto, sem juntar aos autos faturas ou extratos que demonstrassem a utilização do limite garantidor no momento do pedido de resgate. Ademais, a falha na prestação do serviço é agravada pela ineficiência administrativa, visto que a consumidora foi privada de seu patrimônio por mais de 30 dias, prazo irrazoável que extrapola qualquer justificativa operacional.

7. A situação descrita configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC. Diante disso, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado pelo juízo
a quo
, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla função da responsabilidade civil, reparatória para a vítima e pedagógica para o ofensor, não havendo fundamento para a sua reforma.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)